Tribunal: STF
Processo: RE 79376
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
LEI DE LUVAS. A CESSÃO DA LOCAÇÃO, QUE INDEPENDE DO CONSENTIMENTO DO
LOCADOR, E INOPONIVEL A ESTE, QUANDO, NA CESSÃO, SE ELIMINAM AS
GARANTIAS DADAS AO LOCADOR NO CONTRATO CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO
LOCATARIO E SEU FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.